Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715860-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em face do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Na origem, trata-se de execução e de embargos à execução. As ações foram inicialmente distribuídas para o Juízo da da 2a Vara Cível de Ceilândia que declinou da competência para o juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, sob o argumento de que aquele juízo estaria prevento para processar e julgar os feitos em virtude de ação pretérita de consignação em pagamento – processo n. 0704054-50.2024.8.07.0003, distribuída para aquele juízo. De outra sorte, o juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia suscita o presente conflito ao argumento de que o processo n. 0704054-50.2024.8.07.0003 já foi sentenciado, não se justificando o declínio da competência pela conexão. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado 2a Vara Cível de Ceilândia para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora